Tribunal: STF
Processo: AI 854615
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Planos econômicos. Inclusão dos expurgos inflacionários na correção monetária dos depósitos judiciais. Jurisprudência desta Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados.